Tribunal: STF
Processo: AI 85504
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO.
REGIMENTO INTERNO, ART. 325, VI. - E INVIAVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUANDO SE TRATA DE EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL SE
INOCORRENTES AS EXCEÇÕES QUE SUPERARIAM O OBICE REGIMENTAL.